Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-38.2022.8.11.0010
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, “CAPUT” DO CP. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE PERSEGUIÇÃO “STALKING”. ART. 147-A DO CP. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TERMO DE REPRESENTAÇÃO LAVRADO POR AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. PROVA SUFICIENTE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA PODE SER CORRIGIDO, INCLUSIVE, DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1- Tratando-se de ação penal pública condicionada, a decadência do direito de ação se opera no prazo de 6 (seis) meses, contados da ciência de quem seria o autor do fato (arts. 38, caput e 103, caput, do CP). 2- A representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de formalidade. Precedentes. (STJ – 6a T - AgRg no REsp n. 2.016.904/SP – rel. Desembargador convocado Jesuíno Rissato – j. 13/11/2023 - DJe 16/11/2023). 2- O crime de perseguição (art. 147-A, do Código Penal) demanda, para a sua consumação, a presença da habitualidade, diante da previsão expressa no tipo penal da elementar: “reiteradamente”. Nesse contexto, restando suficiente a prova produzida, correto o édito condenatório. 5- O erro material na sentença, quando da indicação do tipo penal da condenação, poder ser corrigido, inclusive de ofício, pelo juízo. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001110-38.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS SANDRO SANTANA DE SOUZA - CPF: 029.112.201-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 569.548.591-68 (VÍTIMA), CARLOS SANDRO SANTANA DE SOUZA - CPF: 029.112.201-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023